Tribunal: TJDFT
Processo: 0742457-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REGRAMENTO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ARTS. 75, II, E 618, I, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INFORMAÇÃO DE INVENTÁRIO ABERTO. IDENTIFICAÇÃO DO INVENTARIANTE. DEVERES DO EXEQUENTE. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. Quanto aos executivos fiscais, embora inexista óbice ao ajuizamento de ação em desfavor de espólio e tampouco constitua requisito da exordial a indicação de representante legal, consoante os ditames dos arts. 4o, III, e 6o, respectivamente, da Lei 6.830/1980, não se deve perder de vista que este mesmo Diploma legal autoriza a aplicação subsidiária do regramento processual civil às demandas ali tratadas.
2. Consoante os ditames dos arts. 75, VII, e 618, I, do Código de Processo Civil, o espólio não ostenta capacidade para estar em juízo, salvo se representado pelo inventariante nomeado.
3. Ante a constatação de que o Distrito Federal, ao propor ação de execução fiscal em desfavor de espólio, se absteve de informar, em sua peça de ingresso, acerca da existência de inventário aberto, se furtando, ainda, ao cumprimento do dever de identificação do inventariante nomeado, afiguram-se acertadas as ordens de indeferimento da exordial e de extinção do processo, antes da sua resolução de mérito.
4. Recurso não provido.